Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718900-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU) em face de decisão (id. 60596914) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública (feito no 0702293-75.2020.8.07.0018) ajuizada pelo SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU), deferiu o pedido inicial de tutela provisória de urgência nos seguintes termos, verbis: (...) À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, declaro a ilegalidade da Instrução Normativa no 5/2020 da SLU e restabeleço o art. 2o, da Instrução Normativa no 4/2020 da SLU e, por conseguinte determino ao réu que afaste de forma imediata, sem discriminação de função ou local de trabalho, mediante requerimento e sem prejuízo de remuneração, todos os servidores que se enquadram no grupo de risco do coronavírus, bem como para fornecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, álcool em gel 70%, sabão antisséptico líquido e papel toalha àqueles que continuarão trabalhando presencialmente no órgão, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse Juízo. Intimem-se pessoalmente o Sr. Diretor-Presidente da SLU ou quem lhe faça as vezes para que cumpra a presente decisão. Cumpra-se com urgência.(...) (p. 5) Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 62253728). Em suas razões recursais, os agravantes esclarecem, inicialmente, que o sindicato agravado, enquanto legitimado extraordinário dos servidores distritais, ajuizou ação em que pleiteia a declaração de antijuridicidade da Instrução Normativa no 5 de 23 de março de 2020, expedida pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU/DF), especificamente no tocante ao art. 1o, §2o, por meio do qual expressamente é vedado o teletrabalho para agentes públicos lotados na Diretoria de Limpeza Urbana. Passam a tecer as razões pelas quais entende equivocada a decisão recorrida, iniciando pela alegação de que é vedada a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Prosseguem aduzindo a irreversibilidade da tutela de urgência deferida em primeiro grau. Afirmam que a medida liminar confere maior grau de relevância à tutela individual de pontuais servidores em detrimento do interesse populacional dos 3 milhões de habitantes do DF. Destacam que o direito fundamental à vida e à saúde dos servidores públicos substituídos deve prevalecer, mas, no atual cenário de elevado desafio no combate ao devastador vírus COVID-19, há que se compatibilizar tal necessidade com a manutenção dos serviços essenciais. Sublinham que eventual risco da atividade desempenhada pelos servidores que voluntariamente ingressaram no serviço público é parte inerente de suas atribuições e deveres funcionais, ao passo que, de outro lado, a devastação criada pela impotência operacional do Poder Público, supostamente em risco pela medida liminar, em conter a expansão da devastadora pandemia gerará sofrimentos humanos que não podem ser reparados. Discorrem, em linha argumentativa, sobre a natureza essencial das atividades prestadas pelo SLU e, nesse ponto, fazem referência ao disposto no inciso III do §2o do art. 1o do Decreto no 40.546 de 20 de março de 2020, que excetua do regime de teletrabalho o serviço de limpeza urbana. Citam, no mesmo sentido, o Decreto federal no 10.282/2020. Refutam o argumento de que o normativo impugnado pelo sindicato agravado teria incorrido em discriminação em relação aos agentes públicos lotados na Diretoria de Limpeza Urbana (SLU). Asseveram que a medida não teve por objetivo perseguição a qualquer setor funcional, mas decorreu da essencialidade do serviço público em comento para o combate à pandemia do Coronavírus, sobretudo em vista das competências atribuídas à Diretoria de Limpeza Urbana. Nesse ponto, referem-se a trecho do Regimento Interno do SLU. Refletem, de maneira mais ampla, acerca do combate à pandemia do COVID-19, negando tratar-se a lide de mero embate empregador-empregado sobre a extensão de uma benesse (teletrabalho) a algumas lotações e a outras não. Ponderam que a decisão ora combatida inviabiliza a operação da limpeza urbana distrital, importando, em consequência, em maior disseminação do COVID-19. Visando demonstrar o risco de descontinuidade do serviço público essencial de limpeza urbana, os agravantes estimam que o afastamento dos servidores que se enquadram no grupo de risco corresponde a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de todo o efetivo do quadro de funcionários da autarquia. Consideram, como universo de servidores, o total de 557 trabalhadores. Os agravantes mencionam as medidas administrativas adotadas pelo Distrito Federal para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, referindo-se aos decretos que estabeleceram medidas nesse sentido e, no tocante ao SLU, esclarecem os objetivos das instruções normativas citadas na peça de ingresso do sindicato agravado. Explicam que a Instrução Normativa no 4 foi mais generalista quanto ao teletrabalho, ou seja, não previu restrição ao setor de lotação do servidor. A Instrução Normativa no 5, por sua vez, teria sido editada com o objetivo de corrigir esse equívoco, pois não se teria antevisto que a Diretoria de Limpeza Urbana, porque intrinsecamente operacional, possui atribuições que não são passíveis de serem realizadas remotamente, caracterizando-se como essencialmente presenciais. Defendem a necessidade de tratamento diferenciado para as carreiras que prestam serviço público essencial de limpeza urbana e saúde pública. A título argumentativo, fazem referência a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a restrição ao direito de greve dos policiais civis. Advertem que o Poder Judiciário não pode ser cogestor de políticas públicas, não devendo, igualmente, imiscuir-se no mérito das decisões administrativas, substituindo, indevidamente, o administrador público para impor esta ou aquela opção, ainda que a pretexto de efetivação de preceitos constitucionais. Assinalam que o restrito âmbito de liberdade conferido ao Poder Executivo para implementação das políticas públicas deve constituir um escudo à interferência dos demais Poderes. Chamam a atenção para a necessidade de observância ao consequencialismo jurídico (artigos 22 e 23 da LINDB), de tal modo a proceder com autolimitação em relação a inovações hermenêuticas. Terminam tecendo considerações sobre direitos humanos, limpeza urbana e saúde. Com esses argumentos, em linhas gerais, os agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: (...) A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, é fato notório (art. 374, I, do CPC) que, diante gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus), foram tomadas medidas sanitárias de isolamento social preconizadas por autoridades internacionais, estaduais e municipais, que afetaram consideravelmente as empresas, as pessoas e os empregos. Deste modo, da análise da documentação acostada à inicial, denoto que a alteração de parâmetros normativos daqueles que estão sujeitos ao regime de teletrabalho, com a exclusão dos servidores públicos, estagiários e colaboradores lotados na Diretoria de Limpeza Urbana, acaba por negligenciar os riscos da pandemia do Coronavírus aos servidores que se enquadram no grupo de risco, tais como os imunodeficientes, portadores de diabetes, hipertensão e doenças respiratórias crônicas, bem como as gestantes e lactantes, os maiores de 60 anos, os servidores que coabitam com pessoas que estão no grupo de risco, os que possuem filhos com idade inferior a doze anos e os que regressaram de viagem internacional nos últimos 14 dias. Assim, não há qualquer justificativa legal ou constitucional para privar os servidores da Diretoria de Limpeza Urbana do SLU, sobretudo porque a situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei no 13.979/2020, está em pleno vigor, exigindo a observância estrita de todas as medidas de isolamento social estabelecidas pelas autoridades constituídas. Ademais, conforme acuradamente assentou o douto Promotor de Justiça oficiante, cumpre registrar que o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19 compreende idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. A corroborar a probabilidade do direito alegado na inicial, sobreleva notar que a Constituição Federal de 1988 consagrou o direito à vida (art. 5o, caput) e a saúde (art. 6o) como direitos fundamentais, impôs ao Poder Público a efetivação desse direito à saúde (art. 196), bem como fixou como direito laboral a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7o, XXII). Trata-se, a toda evidência, de direitos fundamentais de caráter indisponível, sendo dever indeclinável do Estado, inclusive do Distrito Federal, o desenvolvimento de políticas públicas que assegurem o pleno acesso da população em geral e dos agentes públicos a esse direito. Ainda sobre o tema, registre-se que “as normas definidoras de direitos fundamentais, como se qualificam o direito à vida e à saúde, gozam de eficácia imediata e não demandam como pressuposto de aplicação a atuação do legislador infraconstitucional, consoante o disposto no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, em nome da máxima efetividade e da força normativa da Constituição. Precedentes específicos do Supremo Tribunal Federal” (Acórdão n.897270, 20150020104088AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 07/10/2015. Pág.: 144). Além disso, a citada Lei no 13.979/2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente do Covid-19, elenca para o enfrentamento da pandemia a quarentena, descrita como restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Destaca-se que o art. 2o, parágrafo único, da mencionada Lei no 13.979/2020 prevê que as definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto no 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber. E o citado Anexo ao Decreto no 10.212, define a “medida de saúde” como os procedimentos aplicados para evitar a propagação de contaminação ou doença. Desta forma, o afastamento sem discriminação de função ou local de trabalho dos servidores que se enquadram no grupo de risco do Coronavírus, bem como o fornecimento de álcool em gel 70%, sabão antisséptico líquido e papel toalha para os servidores que continuarão trabalhando presencialmente no órgão, é fundamental para evitar a possível contaminação ou a propagação do vírus. Neste sentido, o Ministério Público do Trabalho editou a Nota Técnica Conjunta no 02/2020 –PGT/CODEMAT/CONAP, recomendando o fornecimento de álcool em gel 70%, bem como lavatórios com água e sabão aos trabalhadores (ID 60145911). O perigo de dano também se mostra presente, na medida em que a manutenção da Instrução Normativa no 5 expõe servidores, colaboradores e estagiários da Diretoria de Limpeza Urbana que integram o grupo de risco, contribuindo para o agravamento da pandemia de Coronavírus que, a essa altura já produziu no Distrito Federal 4 mortes e 370 casos confirmados, dos quais 53 estão internados. Quanto à reversibilidade da medida – um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, § 3o, do NCPC) -, constato que a hipótese dos autos caracteriza a chamada “irreversibilidade recíproca”, de modo que, na ponderação dos valores em jogo, o direito fundamental à vida há de prevalecer. Por fim, assento que, embora o sindicato-autor tenha postulado providência jurisdicional de natureza liminar inaudita altera parte, este juízo abriu vista para o Poder Público e para o Ministério Público se manifestarem quanto ao pedido de tutela de urgência. Ocorre que apenas o Ministério Público apresentou parecer pelo deferimento do pedido, transcorrendo in albis o prazo para o réu se manifestar, o que faz presumir que o Poder Público não se opõe ao requerimento ou, ao menos, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar os argumentos despendidos pela parte autora. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, declaro a ilegalidade da Instrução Normativa no 5/2020 da SLU e restabeleço o art. 2o, da Instrução Normativa no 4/2020 da SLU e, por conseguinte determino ao réu que afaste de forma imediata, sem discriminação de função ou local de trabalho, mediante requerimento e sem prejuízo de remuneração, todos os servidores que se enquadram no grupo de risco do coronavírus, bem como para fornecer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, álcool em gel 70%, sabão antisséptico líquido e papel toalha àqueles que continuarão trabalhando presencialmente no órgão, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse Juízo. Intimem-se pessoalmente o Sr. Diretor-Presidente da SLU ou quem lhe faça as vezes para que cumpra a presente decisão. Cumpra-se com urgência. (...) (id. 60596914) Em sede de embargos de declaração, o d. Juiz de primeiro grau assim decidiu: (...) Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Passo à análise das preliminares suscitadas pelo embargado em contrarrazões. Evidente que o presente feito não se submete à suspensão de prazos prevista na Resolução CNJ no 313/2020, pois se enquadra na exceção do art. 4o, II, da referida Resolução, na medida que os presentes embargos de declarações opostos contém pedido de reconsideração do pedido de tutela de urgência. Assim, diante do caráter nitidamente infringente do recurso apresentado e enquanto não estabilizada a tutela de urgência, o feito deve continuar tramitando normalmente. Aliás, o requerimento do embargado, na verdade, perdeu o objeto, pois a Portaria Conjunta no 50, de 29/04/2020 prorroga e complementa as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 e estabelece que os feitos eletrônicos passarão a tramitar normalmente a partir de 04/05/2020, que é o próximo dia útil (art. 2o, § 3o). Rejeito o pedido de devolução de prazo para contrarrazões, pois, diante da urgência da medida, a redução do prazo foi necessária para celeridade processual e, mesmo assim, somente quase um mês depois da decisão impugnada (de 01/04/2020) os presentes embargos estão sendo apreciados. De qualquer forma, verifico que a parte apresentou as contrarrazões de maneira plena, de tal forma que não há qualquer prejuízo. E sem prejuízo, não há que se falar em nulidade. A preliminar que postulava a intimação do Ministério Público está superada, pois o MPDFT foi intimado e apresentou sua manifestação. O embargado postula, ainda, a exclusão de todos os documentos em língua estrangeira juntados ao processo (ID n.o 60642241), nos termos do art. 192 do CPC. Neste sentido, determino que os réus sejam intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostarem aos autos a tradução para o vernáculo ou, se os documentos não forem essenciais para defesa, postularem o seu desentranhamento, sob pena de preclusão. Resolvidas as preliminares suscitadas pelo embargado, passo à análise dos argumentos trazidos pelos embargantes. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, não vislumbro a existência de qualquer contradição a ser esclarecida, obscuridade a ser aclarada ou omissão a ser suprida. Com efeito, não há qualquer obscuridade na decisão atacada, pois se limitou a instituir teletrabalho aos servidores da Diretoria Geral do SLU incluídos no Grupo de Risco e mais frágeis à contaminação do novo coronavírus, causador da doença COVID-19. Evidente que a palavra ‘afastamento’ foi utilizada no contexto do pedido e, portanto, refere-se ao teletrabalho. Além disso, não há que se falar em omissão quanto à irreversibilidade do dano provocado pela concessão da tutela de urgência em desfavor do Distrito Federal. Ao contrário do que os embargantes alegam, o conflito de interesses e direitos fundamentais posto na presente causa, se dá entre os direitos fundamentais à vida e à saúde (dos servidores lotados na Diretoria Colegiada da SLU) e o direito à Administração Pública prover seus serviços à população do DF, mesmo que essenciais. Assim, como bem pontuou o douto promotor de justiça, os presentes autos encerram um conflito entre direito à vida e direito à continuidade do serviço, e não direito à vida individual dos servidores versus direito à vida da coletividade. Ademais, cabe registrar que o SLU não está sendo impedido de prover o serviço público, pois pode perfeitamente remanejar os servidores e colaboradores que estão em outras áreas e que não fazem parte do grupo de risco para realizar os serviços que só possam ser realizados fisicamente no âmbito da Diretoria do SLU Convém destacar, ainda, que se trata de tutela dos servidores do Grupo de Risco, um número reduzido de pessoas se consideramos o total de servidores do SLU, que, se não forem colocados em teletrabalho, correrão elevado e iminente risco de morte, pois, dentro do pouco que se sabe atualmente sobre o COVID-19, é que o grau de comprometimento da saúde do mencionado grupo é considerável. A propósito, o sindicato-autor comprovou nos autos que existem 1532 (um mil, quinhentos e trinta e dois) servidores lotados no SLU (ID 61135850 - Pág. 1/47), número quase 03 (três) vezes superior ao indicado pelos embargantes, o que demonstra que o remanejamento de pessoal é plenamente possível para não paralisar ou comprometer o serviço público essencial prestado pela entidade autárquica. Afasto, ainda, alegação dos embargantes quanto a existência de erro na decisão embargada, no sentido de que a mesma inviabilizaria a operação da limpeza urbana distrital e importaria em maior disseminação do COVID-19. Aliás, a essa altura cabe questionar o que a direção do SLU fará caso os servidores do grupo de risco, sem teletrabalho, começassem a contrair o coronavírus e adoecer? Certamente substituiriam os servidores adoecidos por outros de diferentes áreas ou fariam contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, CF. Logo, para proteger a saúde e a vida daqueles que tem maior risco, o Poder Público pode perfeitamente adiantar as medidas de remanejamento ou de contratação emergencial, de tal forma a harmonizar a necessidade da prestação do serviço público essencial com a proteção da saúde e vida daqueles que integram o grupo de risco. Não se desconhece que o Poder Executivo Local tem atuado dentro de parâmetros legais e com a maior eficiência possível para combate e prevenção da pandemia, adotando, a partir de premissas técnicas, práticas de vanguarda que impeçam a proliferação do coronavírus. Ademais, não se reveste, ao meu ver, de argumento suficiente para modificar a decisão impugnada a alegação da necessidade de tratamento diferenciado para as carreiras que prestam serviço público essencial de limpeza/saúde pública, pois, conforme já assentado, a decisão não impede que, discricionariamente, a SLU continue a prestar o serviço. De igual modo, não vislumbro qualquer violação à separação das funções estatais por seleção de políticas públicas pelo Poder Judiciário. O princípio da separação dos poderes foi concebido, em sua origem, para evitar o abuso de poder, fruto do autoritarismo que vigia na época do Absolutismo. Assim, não se pode, em pleno Século XXI, pensar a doutrina clássica da separação de poderes com os fundamentos de uma sociedade que não mais existe; ao contrário, devemos construir um princípio que tenha aplicação em nossos dias (neste sentido: FREIRE JUNIOR, Américo Bedê. O controle judicial de políticas públicas/ Américo Bedê Freire Júnior. São Paulo: RT, 2005. Coleção temas fundamentais de direito; v.1). Por outras palavras, é necessário analisar a época histórica em que se insere determinado instituto para a sua correta compreensão e possível adequação ao presente. Este princípio não pode, inexoravelmente, levar à conclusão de que cada um dos respectivos órgãos exercerá apenas uma das três funções tradicionalmente consideradas – legislativa, executiva e judicial, bem como que todas as funções do Estado devam sempre se subsumir a uma dessas espécies classificatórias (ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras independentes e o Estado democrático de Direito. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 37 n. 148 out./dez. 2000, p. 281). Daí porque doutrina e jurisprudência do STF assentam que o art. 2o da Constituição Federal, ao encampar o princípio da separação dos poderes, como um dos fundamentos da República Federativa brasileira, em verdade, objetivou assegurar um sistema de freios e contrapesos, para evitar o abuso de um Poder, face aos demais e a concentração de funções estatais. Por isso, cabe o controle judicial de atos ilícitos praticados pelo Poder Executivo, sem que isso implique em qualquer ofensa à ordem jurídica, ativismo judicial ou decisão com interpretação criativa. Por fim, os embargantes postularam a reforma da liminar para fixar prazo mais razoável não inferior a 10 dias para fornecimento dos insumos referidos na decisão, o que também deve ser indeferido, pois já se passaram 28 (vinte e oito) dias da data que a decisão foi proferida, tempo mais que suficiente para os réus cumprirem a determinação. Assim, restando comprovado que não houve contradição, omissão, erro material ou interpretação criativa por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, que, a rigor, não deveria se dar pela via eleita, mas sim com o recurso cabível. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. (...) (id. 62253728) Ressalto, prefacialmente, que, em relação ao argumento no sentido da vedação de deferimento de liminares contra a Fazenda Pública nos casos de esgotamento, parcial ou total, do objeto de ação principal (art. 1o, §3o, Lei 8.437/1992), que “A proibição de antecipação de tutela contra o Poder Público somente ocorre em causas que versem exclusivamente sobre: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga ou acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público; e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que a aludida ação tenha pertinência exclusivamente com as matérias acima referidas, o que não ocorre no caso em apreço.(...)”. (Acórdão 1214650, 07138764820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, em um primeiro momento, não cuidando o presente caso de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública a respeito de matérias vedadas pela legislação, não vislumbro qualquer óbice para eventual concessão da medida provisória vindicada, desde que, por óbvio, preenchidos os requisitos legais para tanto. Não obstante as razões esposadas pelos agravantes, as quais serão objeto de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após estabelecido o contraditório em sede recursal, certo é que, ao menos em um juízo de cognição sumária, não identifico como preenchido o requisito legal previsto no já citado art. 995, parágrafo único, do CPC, consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção de efeitos da decisão agravada. Isso porque, embora os agravantes sustentem reiteradas vezes que o d. Juiz de primeiro grau, sem se atentar para as consequências do que decidido, teria interferido indevidamente no mérito administrativo causando a descontinuidade de serviço público essencial, não colho dos autos, neste momento, elemento mínimo de prova nesse sentido. Os agravantes afirmam que cerca de 50% (cinquenta por cento) da força de trabalho teria que ser dispensada e, para se chegar a esse número, partiram os recorrentes de um total de servidores da ordem de pouco mais de 500. Ocorre, no entanto, que, segundo o sindicato autor, ora agravado, fazendo referência, em princípio, a dados extraídos do portal da transparência, o total de trabalhadores do órgão corresponderia a 1.532 servidores ativos. Veja que, em sentido contrário do que asseveram os recorrentes, em momento algum a decisão recorrida impediu o funcionamento do serviço de limpeza urbana, até porque não se discute a essencialidade desse serviço. O que a decisão previu foi somente a possibilidade de teletrabalho dos servidores do grupo de risco, nos termos de anterior instrução normativa editada pelo próprio SLU. Conquanto, repito, as teses externadas pelos agravantes devam ser objeto de análise mais detida em momento oportuno, infere-se da decisão agravada, em princípio, tão somente mero controle de legalidade sobre o ato administrativo impugnado, sem qualquer interferência indevida de um Poder sobre outro, buscando-se unicamente a observância a princípio humanitário elementar. Significa dizer que não se está proibindo que os funcionários do SLU, em especial da Diretoria de Limpeza Urbana, executem as tarefas essenciais para as quais foram designados. O que se pretende, com a medida liminar, é preservar a saúde dos servidores pertencentes a grupo de risco ou ao menos mitigar os riscos de exposição ao COVID-19. A medida, parece-me, vai até mesmo ao encontro das próprias pretensões do Poder Público, pretensões estas declinadas neste recurso, que, essencialmente, visam ao combate efetivo à pandemia. É razoável imaginar que servidores do grupo de risco que atuam na operação de limpeza urbana estejam mais suscetíveis, ao contrair o novo coronavírus, a manifestarem a forma mais grave da doença, a demandar um afastamento mais longo das atividades laborais, além, é claro, do maior risco de óbito. Seja como for, em conclusão, o fundamento para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo está amparado na ausência de demonstração de risco proveniente da medida liminar impugnada, já que os agravantes não comprovaram, de plano, que o afastamento dos trabalhadores em grupo de risco tem o potencial de colocar em risco a atividade de limpeza urbana no Distrito Federal. Assim, sem prejuízo de refluir dessa compreensão por ocasião do mérito do agravo de instrumento, nesta fase incipiente do recurso o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora